Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. REFORMA DE APARTAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXIGÊNCIAS ABUSIVAS OU ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. ABORRECIMENTOS INERENTES À ATIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O dano material não foi devidamente caracterizado, pois não se provou a conduta ilícita ou abusiva do Condomínio, nem tampouco identificado o dano e o respectivo nexo de causalidade entre si, como é exigido nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. As reformas implementadas pelo apelante destoaram das características existentes no edifício, tendo a questão sido submetida à assembleia, que, soberanamente, determinou pela readequação do projeto.
3. A obra realizada na cobertura não seguiu exatamente o padrão arquitetônico e construtivo do edifício, que colocou em riscos o sistema de SPDA, se projetando em termos excessivos e não aprovado pela assembleia.
4. As exigências feitas pelo condomínio, por serem pertinentes e lícitas, não configuram qualquer afronta à dignidade, honra ou diretos da personalidade do apelante. Verifica-se que os transtornos vivenciados são frutos do cotidiano enfrentado pelas dificuldades e peculiaridades próprias da atividade de reforma e construção em apartamento em condomínio, onde são certeiras as ocorrências de fatos inesperados, zonas de confrontamento entre o projeto e a realidade, o desejável e os limites impostos pelos direitos de terceiros.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.